Tribunal: TJES
Processo: 0034597-95.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034597-95.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON GAMBOA DOS SANTOS

APELADO: CARLA DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SEM INCIDÊNCIA DE MULTA. APLICAÇÃO DE MULTA EM FAVOR DA APELANTE INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O apelado entabulou promessa de compra e venda com a apelante, tendo por objeto o apartamento contendido. Como a propriedade ainda estava garantido alienação fiduciária, não foi possível à apelante obter o financiamento, levando-a a desistir, por esse motivo, da celebração do negócio jurídico.

2.
Tal quadra afasta a incidência de multa por desistência de 10% (dez por cento) do valor do contrato, tendo em vista o parágrafo único de sua cláusula quarta, que assim dispõe: "Se houver a desistência de qualquer das partes contratantes, que venham causar a inviabilidade do negócio, exceto a não aprovação do crédito por parte da CEF, haverá multa rescisória [...]".

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Carla de Jesus Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de rescisão contratual e reintegração de posse ajuizada por
Jefferson Gamboa dos Santos
, condenou-a ao pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de multa contratual por desistência do negócio jurídico.

Alega a apelante que:
i)
em 12 de janeiro de 2015, dirigiu-se à Imobiliária Dulucas para efetuar a compra de um apartamento no Edifício Oto Pereira Fonseca, sito na Avenida Resplendor, Itapuã, Vila Velha/ES;
ii)
pelo apartamento, pagou entrada no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e buscou a Caixa Econômica Federal para que pudesse financiar os R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) restantes;
iii)
contudo, o apelado havia firmado contrato de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, que perdurou de 29 de julho de 2009 a 11 de junho de 2015, tendo por objeto dito apartamento, fato este não informado pela Imobiliária Dulucas;
iv)
em razão disso, não obteve o financiamento do imóvel, tendo de desfazer o negócio jurídico;
v)
tal conjuntura faz com que não haja incidência da multa contratual no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);
vi)
em verdade, é o apelado quem lhe deve a multa de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), por ter inadimplido os termos do contrato;
vii)
faz-se necessária a reforma da sentença, porquanto equivocada a premissa lançada pelo juiz
a quo,
de que ela deveria ter conhecimento da alienação fiduciária que recaía sobre o bem.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. A matrícula nº 101.890, registrada no Cartório de 1º Ofício, 1ª Zona, de Vila Velha, revela que o apartamento nº 402 do Edifício Oto Pereira Fonseca, localizado na Avenida Resplendor, Itapuã, Vila Velha/ES, inicialmente, pertencia a Whashington Luiz Pereira e Marileide Lima Pereira.

Em 03 de julho de 2009, os proprietários originários venderam o apartamento em voga ao apelado, o qual ficou como garantia de pagamento de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal (fl. 28).

Em 12 de janeiro de 2015, o apelado entabulou promessa de compra e venda com a apelante, tendo por objeto o dito apartamento (fls. 23-26). Como a propriedade ainda estava garantido alienação fiduciária, não foi possível à apelante obter o financiamento, levando-a a desistir, por esse motivo, da celebração do negócio jurídico.

Tal quadra afasta a incidência de multa por desistência de 10% (dez por cento) do valor do contrato, tendo em vista o parágrafo único de sua cláusula quarta, que assim dispõe:

"Se houver a desistência de qualquer das partes contratantes, que venham causar a inviabilidade do negócio,
exceto a não aprovação do crédito

por parte da

CEF
, haverá MULTA rescisória, estabelecida em 10% sobre o valor total deste contrato ou no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) [...]".

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar o trecho da sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) ao apelado a título de multa contratual por desistência do negócio jurídico.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente o apelado - já que a apelante sucumbiu em parcela mínima da demanda - ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade da rubrica suspensa, ante a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)